Tribunal: TJSP
Processo: 1003549-65.2020.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – "Taxas associativas" – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Alegação de que a obrigação seria devida – Cabimento – Nos termos do Tema Repetitivo n.o 492 do STF, é válida a cobrança das taxas associativas a partir de 11/07/2017, quando entrou em vigor a Lei n.o 13.465/2017 – Requerida, proprietária dos lotes, que adquiriu o terreno como um todo e

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – "Taxas associativas" – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Alegação de que a obrigação seria devida – Cabimento – Nos termos do Tema Repetitivo n.o 492 do STF, é válida a cobrança das taxas associativas a partir de 11/07/2017, quando entrou em vigor a Lei n.o 13.465/2017 – Requerida, proprietária dos lotes, que adquiriu o terreno como um todo e expressamente manifestou a viabilidade do loteamento, inserindo em seu contrato padrão a obrigatoriedade de associação e cobrança das taxas – Aplicação, no caso, da vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.